Tribunal: TJES
Processo: 5001875-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001875-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LINHARES DESIGN HOTEL
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001875-23.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARGAD
O
: LINHARES DESIGN HOTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
o
s

id. 794607 (fls. 1-13)

e id. 716277 (fls. 1-11)
que
negou
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que
inter
pôs

em face d
a

respeitável decisão do id. 659125 (fls. 24-7), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da “ação de obrigação de não fazer com pedido liminar” registrada sob o n. 0003614-26.2020.8.08.0030, proposta contra ela por
LINHARES DESIGN HOTEL
, que deferiu “PARCIALMENTE a tutela de urgência rogada no exórdio para DETERMINAR a conversão provisória da modalidade de demanda contratada, com alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente utilizada, no contrato entabulado entre as partes, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretada; e que os ônus contratuais da mora deverão ter por base a energia efetivamente utilizada, a partir do mês de março de 2020, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretada” (id. 659125, fl. 26).

Nas razões do id.
856919 (fls. 1-12) a
l
egou

a
embargante, em síntese,
que

1)
“
alegou a Embargada que, dado os efeitos da pandemia de Covid-19 e a suposta queda abrupta de suas atividades econômicas com a consequente redução do faturamento da empresa, as cobranças realizadas pela Embargante deveriam abarcar somente o consumo, suspendendo-se a cobrança da demanda contratada
”
(fl. 2); 2) “o v. acórdão embargado foi lançado sem considerar as peculiaridades do setor elétrico e parte de bases equivocadas. Isso porque, em poucas palavras, as partes possuem dois contratos em vigor: Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”), referente à demanda contratada, e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”), referente à energia elétrica consumida” (fl. 4); 3) “o v. acórdão embargado, possivelmente levado a erro pela confusa argumentação da Embargada, padece de importantes omissões e contradição, misturando conceitos e imputando ao CUSD objeto distinto do que ele realmente possui” (fl. 4); 4) “
o
acórdão mostrou-se contraditório no que tange à forma de contratação dos consumidores do chamado Grupo A, em especial sobre o objeto do CUSD celebrado entre as partes, e, data vênia, se funda em erro de fato essencial” (fl. 4); 5) “
independente do uso da energia, a potência continua disponível à Embargada e, para tanto, a Embargante tem custos operacionais. Em outras palavras, se mantida a tutela antecipada, a EDP amargará enorme prejuízo em função da indevida suspensão de parte da remuneração do CUSD celebrado entre as partes
”
(fls. 6-7); 6) “o v. acórdão embargado, em desconformidade com os preceitos do artigo 20 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, ao confirmar a liminar deferida pelo d. juízo a quo, deixou de se manifestar sobre as consequências práticas da decisão embargada, que, como exposto das razões do agravo, impactará na tarifa de energia elétrica dos demais consumidores da área de concessão da Embargante, os quais absorverão os ônus dos benefícios imotivadamente concedidos à Embargada” (fl. 8); 7) “ao intervir no contrato regulado firmado entre as partes, esta Câmara foi omissa sobre o relevante argumento de que o custo pelo uso do sistema de distribuição, eventualmente não pago em sua integralidade pela Embargada, na hipótese de ser mantida a decisão na forma como foi lançada, continuará existindo e será rateado por todos os consumidores, impactando em todo o setor, inclusive nos consumidores de baixa renda, que já foram muito afetados pela crise” (fls. 8-9).

Requereu o provimento do recurso e
o prequestionamento dos dispositivos constantes nos – art. 21, XII, b da CRFB, art. 460 e 966, VIII do CPC, art. 11 e 12 do Decreto 62.724/68 e art. 2º da Lei 9.427/96
” (id.
851969
, fl.
11
).

C
ontrarrazões
no id.
900432
(
fl
s
.
1-
3
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 5 de março de 2021.

Desembargador
D
AIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator de forma a negar provimento ao recurso de embargos de declaração. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001875-23.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARGAD
O
: LINHARES DESIGN HOTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
o
s

id. 794607 (fls. 1-13)

e id. 716277 (fls. 1-11)
que
negou
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que
inter
pôs

em face d
a

respeitável decisão do id. 659125 (fls. 24-7), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da “ação de obrigação de não fazer com pedido liminar” registrada sob o n. 0003614-26.2020.8.08.0030, proposta contra ela por
LINHARES DESIGN HOTEL
, que deferiu “PARCIALMENTE a tutela de urgência rogada no exórdio para DETERMINAR a conversão provisória da modalidade de demanda contratada, com alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente utilizada, no contrato entabulado entre as partes, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretada; e que os ônus contratuais da mora deverão ter por base a energia efetivamente utilizada, a partir do mês de março de 2020, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretada” (id. 659125, fl. 26).

Nas razões do id.
856919 (fls. 1-12) a
l
egou

a
embargante
que o venerando acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição
,
sustentando
em síntese
que

1)
“
alegou a Embargada que, dado os efeitos da pandemia de Covid-19 e a suposta queda abrupta de suas atividades econômicas com a consequente redução do faturamento da empresa, as cobranças realizadas pela Embargante deveriam abarcar somente o consumo, suspendendo-se a cobrança da demanda contratada
”
(fl. 2); 2) “o v. acórdão embargado foi lançado sem considerar as peculiaridades do setor elétrico e parte de bases equivocadas. Isso porque, em poucas palavras, as partes possuem dois contratos em vigor: Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”), referente à demanda contratada, e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”), referente à energia elétrica consumida” (fl. 4); 3) “o v. acórdão embargado, possivelmente levado a erro pela confusa argumentação da Embargada, padece de importantes omissões e contradição, misturando conceitos e imputando ao CUSD objeto distinto do que ele realmente possui” (fl. 4); 4) “
o
acórdão mostrou-se contraditório no que tange à forma de contratação dos consumidores do chamado Grupo A, em especial sobre o objeto do CUSD celebrado entre as partes, e, data vênia, se funda em erro de fato essencial” (fl. 4); 5) “
independente do uso da energia, a potência continua disponível à Embargada e, para tanto, a Embargante tem custos operacionais. Em outras palavras, se mantida a tutela antecipada, a EDP amargará enorme prejuízo em função da indevida suspensão de parte da remuneração do CUSD celebrado entre as partes
”
(fls. 6-7); 6) “o v. acórdão embargado, em desconformidade com os preceitos do artigo 20 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, ao confirmar a liminar deferida pelo d. juízo a quo, deixou de se manifestar sobre as consequências práticas da decisão embargada, que, como exposto das razões do agravo, impactará na tarifa de energia elétrica dos demais consumidores da área de concessão da Embargante, os quais absorverão os ônus dos benefícios imotivadamente concedidos à Embargada” (fl. 8); 7) “ao intervir no contrato regulado firmado entre as partes, esta Câmara foi omissa sobre o relevante argumento de que o custo pelo uso do sistema de distribuição, eventualmente não pago em sua integralidade pela Embargada, na hipótese de ser mantida a decisão na forma como foi lançada, continuará existindo e será rateado por todos os consumidores, impactando em todo o setor, inclusive nos consumidores de baixa renda, que já foram muito afetados pela crise” (fls. 8-9).

Requereu o provimento do recurso e “
o prequestionamento dos dispositivos constantes nos – art. 21, XII, b da CRFB, art. 460 e 966, VIII do CPC, art. 11 e 12 do Decreto 62.724/68 e art. 2º da Lei 9.427/96
” (id.
851969
, fl.
11
).

A emen
t
a do
venerando acórdão
objurgado

ficou
assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19.

1. - Insurgência contra decisão de tutela de urgência para determinar que a requerida (agravante) proceda a cobrança da energia consumida pela requerente (agravada), afastando a forma de pagamento por demanda contratada originalmente pactuada. Efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica da agravada.

2. - A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Precedentes.

3. - Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pela recorrida para a concessão da liminar pelo juízo de origem.

4. - Presença de evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes. Interpretação dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil.

5. - Risco de dano inverso à agravante não demonstrado.

6. - Recurso de agravo de instrumento não provido.

Não há falar em vício
s
de contradição
e de omissão
uma vez que não há incoerência nas premissas do venerando acórdã
o e tampouco
ex
c
ertos
conflituante
s
n
o teor
da fundamentação do voto
de relatoria
.
Outrossim, todos os pontos sustentados nas razões do agravo foram devidamente analisados, embora de forma desfavorável aos interesses da embargante.

Observa-
se
do item 3 da ementa epigrafada
o reconhecimento da “p
resença de evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes”, adotando-se a “interpretação dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil”,
ou seja, o venerando acórdão imprimiu uma interpretação
sistemática
que ilidiu todas as proposições expendidas pela embargante relacionadas aos
“dispositivos constantes nos – art. 21, XII, b da CRFB, art. 460 e 966, VIII do CPC, art. 11 e 12 do Decreto 62.724/68 e art. 2º da Lei 9.427/96
”.

A
demais, a

contradição
remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado,
presente a
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgado
não há vício a ser corrigido, ou seja,
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
Neste sentido:
STJ,
Edcl no HC 290.120/S
C,
Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014.

Por último, lembro que

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001875-23.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARGAD
O
: LINHARES DESIGN HOTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. IN
EXISTÊNCIA.

1
. -
Não há falar em vício de contradição uma vez que não há incoerência nas premissas do venerando acórdã
o e tampouco
ex
c
ertos
conflituante
s
n
o teor
da fundamentação do voto
de relatoria
.

2. - No
acórdão embargando houve
o reconhecimento da “p
resença de evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes”, adotando-se a “interpretação dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil”,
ou seja, o venerando acórdão imprimiu uma interpretação
sistemática
que ilidiu todas as proposições expendidas pela embargante relacionadas aos
“dispositivos constantes nos – art. 21, XII, b da CRFB, art. 460 e 966, VIII do CPC, art. 11 e 12 do Decreto 62.724/68 e art. 2º da Lei 9.427/96
”.

3. -
A
contradição
remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado,
presente a
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgado
não há vício a ser corrigido, ou seja,
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
Neste sentido:
STJ,
Edcl no HC 290.120/S
C,
Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014.

4
. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,

“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

5
. -
Embargos desprovidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES.,
de

de 20
2
1.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.